Tribunal: TJDFT
Processo: 0705365-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LAUDO PERICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. EVENTUAL EQUÍVOCO NÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Laudo pericial goza de presunção de veracidade e de legitimidade, sendo atribuição das partes que o questionam afastar as conclusões ali obtidas, demonstrando eventual equívoco, o que não se verifica.
2. Quanto à fixação de honorários advocatícios, em princípio, devem ser mantidos conforme fixados na decisão agravada, uma vez que, consoante jurisprudência dominante, podem ser excepcionalmente fixados no encerramento da liquidação de sentença quando houver elevada carga de litigiosidade, como ocorre no caso em comento.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.